Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700661-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte contrária para querendo apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator